Tribunal: TJDFT
Processo: 0712760-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Crime de homicídio tentado (CP, art. 121, §2o, II e IV). Legalidade da prisão preventiva já analisada em habeas corpus anterior. Paciente foragido. Pandemia. COVID-19. Adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito do sistema penitenciário do Distrito Federal. Habeas corpus parcialmente admitido. Denegada a ordem, na parte admitida.